Tribunal: TJMT
Processo: 1017286-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017286-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (AGRAVANTE), NATIV FOODS LTDA - CNPJ: 15.012.014/0001-00 (AGRAVANTE), NATIV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 10.227.968/0001-09 (AGRAVANTE), Juízo da 1a Vara Cível (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO SOB OUTRO FUNDAMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 40% DOS HONORÁRIOS MENSAIS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM MOMENTO POSTERIOR – NÃO CABIMENTO – PREVISÃO LEGAL RESTRITA AO PROCESSO DE FALÊNCIA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA CONTA DO AUTOR NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – CABIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL AO FINAL – COMPLEXIDADE DO TRABALHO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

“
A reserva de 40% da remuneração devida ao administrador judicial de que trata o §2o do art. 24 da Lei no 11.101/2005, para pagamento apenas após a aprovação de suas contas é aplicável unicamente aos procedimentos de falência, não se aplicando aos de recuperação judicial. Precedente do STJ (Terceira Turma – REsp 1.700.700/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)
” 2.
O recebimento de valores fora das condições previstas no plano de recuperação judicial não condiz com a finalidade do processo recuperacional, além de dificultar o soerguimento da empresa recuperanda, o que justifica o deferimento do pedido de liberação dos valores bloqueados na conta da empresa recuperanda.

3.
Uma vez que
a lei não define o momento exato para a fixação do percentual dos honorários do administrador judicial, é possível que o percentual seja estabelecido ao final da recuperação, quando então será possível verificar o verdadeiro grau de complexidade do trabalho desempenhado pelo administrador judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017286-30.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S.A. E OUTROS (2)

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Recuperação Judicial, arbitrou os honorários do administrador e indeferiu a liberação dos valores bloqueados em processos que tramitam nos Juízos de Itaúba e Sinop.

As agravantes alegam que a sua falência foi decretada sob o fundamento de inviabilidade econômica, porém o
decisum
foi reformado no Agravo de Instrumento 1007974-64.2018.8.11.0000; aduzem que, com isso, o administrador pleiteou várias providências, dentre elas a sua remuneração com os 40% que ficaram reservados no início do processo (de maio/2016 a junho/2018) correspondentes a R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais); afirmam que ele (administrador) concordou “
em atrelar o recebimento de seus honorários ao levantamento dos recursos bloqueados
.”

Argumentam que a quantia penhorada será justamente para custear essa despesa (honorários do administrador) além de outras (administrativas); discorrem sobre os diversos transtornos durante o período do decreto de falência, e dizem que só agora estão retomando as atividades, o que justificaria a concessão do pedido. E mais, “
que o percentual dos honorários do Administrador Judicial deve ser fixado em outro momento do processo, mais sólido, em que o futuro das recorrentes estiver mais claro para
todos
”; alternativamente pugnam pela minoração, visto que extremamente elevado.

Postularam pela antecipação da tutela recursal para o fim de “
liberar os valores bloqueados pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT, na Execução 884-35.2012.811.0096, Código 70640, e pelo Juízo da 2a Vara da Subseção Judiciária de Sinop, na Execução Fiscal 0003171-59.2017.4.01.3603, visto que tais valores são essenciais para as agravantes e para que cumpram com a determinação do Juízo a quo de pagamento dos 40% dos honorários do Administrador Judicial.”

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja determinada a
liberação dos valores penhorados; a manutenção dos valores dos honorários do Administrador Judicial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até que haja modificação na capacidade de pagamento das recorrentes; fixar o percentual da remuneração do Administrador Judicial após a definição do resultado do plano de recuperação judicial, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor do percentual para o máximo 0,5% do passivo sujeito à recuperação judicial

e para homologar a forma de pagamento aceita pelo Administrador Judicial no que tange ao recebimento dos 40% dos honorários mensais do período de maio/2016 a junho/2018.

Inicialmente o processo foi distribuído ao Eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que deferiu em parte o
pedido inicial tão somente para sobrestar o
decisum
na parte que determinou o depósito dos honorários do administrador judicial.

Em contrarrazões, o Administrador Judicial pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Mauro Delfino César, Procurador de Justiça, opina
pelo parcial provimento

do recurso, apenas para determinar a liberação dos valores bloqueados nas execuções que tramitam nos Juízos de Itaúba e Sinop.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Tem-se dos autos que o presente recurso ataca a decisão de indeferimento do
pedido de liberação dos valores bloqueados nas execuções que tramitam nos Juízos de Itaúba e Sinop; de indeferimento do pedido de pagamento de 40% da remuneração do administrador judicial a
posteriori;
de atribuição do
s honorários do administrador em 2,8% do passivo sujeito à recuperação e de majoração da remuneração mensal do administrador para R$ 10.000,00 (dez mil).

O citado Agravo de Instrumento n.
1007974-64.2018.8.11.0000 foi interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que convolou a recuperação judicial das empresas em falência. O recurso foi provido, para manter as empresas em recuperação judicial e o acórdão foi juntado no PJE em 29.042019 e transitou em julgado na data de 23.05.2019.

Com isso, não prospera a pretensão da agravante de depósito posterior do percentual de 40% da remuneração do Administrador Judicial, visto que o §2o do art. 24 da Lei 11.101/2005 prevê que tem aplicação restrita à falência, não se aplicando às ações de recuperação judicial:

“Art. 24 (...)

§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.”

Nesse sentido o STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RESERVA DE 40%. ARTS. 24, § 2o, DA LFRE. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DE SOERGUIMENTO
. (...)
2. O propósito recursal é definir se a regra do art. 24, § 2o, da Lei 11.101/05 - que trata da reserva de honorários do administrador judicial - aplica-se também aos processos de recuperação ou apenas às ações de falência. 3. O art. 24, § 2o, da LFRE faculta a reserva de 40% dos honorários do administrador judicial para pagamento posterior, providência que se condiciona, segundo a mesma norma, à verificação e à realização de procedimentos relativos estritamente a processos de falência - (i) prestação de contas (após a realização do ativo e a distribuição do produto entre os credores); e (ii) apresentação do relatório final da falência, indicando valores patrimoniais e pagamentos feitos, bem como as responsabilidades com que continuará o falido. 4. Diante disso, uma vez que as condições a que se sujeita o pagamento diferido guardam relação com procedimentos específicos de processos falimentares, não se pode considerar tal providência aplicável às ações de recuperação judicial
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(REsp 1700700/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).

E ainda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA FRAÇÃO RETIDA (40%) DOS HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL RENUNCIANTE – INDEFERIMENTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ART.63, III) E AUSÊNCIA DE RELEVANTE RAZÃO DE DIREITO PARA A RENÚNCIA (ART.24, §3o) – IRRELEVÂNCIA – RETENÇÃO DE 40% PREVISTA NO ART.24, §2o, DA LEI No 11.101/05 EXCLUSIVA PARA O PROCESSO DE FALÊNCIA – INAPLICABILIDADE NO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – RESTITUIÇÃO ESCORREITA DOS VALORES RETIDOS – AGRAVO DESPROVIDO. “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Tema 988 do STJ). Considerando que o processo recuperacional não é extinto por sentença de mérito, não sendo, pois, as questões interlocutórias passíveis de impugnação em preliminar de apelação (art.1.009, §1o, do CPC/15), a jurisprudência do STJ tem admitido como agravável as decisões não terminativas proferidas nos autos do procedimento de recuperação judicial. A reserva de 40% da remuneração devida ao administrador judicial de que trata o §2o do art. 24 da Lei no 11.101/2005, para pagamento apenas após a aprovação de suas contas é aplicável unicamente aos procedimentos de falência, não se aplicando aos de recuperação judicial. Precedente do STJ (Terceira Turma – REsp 1.700.700/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)
” (N.U 1014013-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

Com efeito, como o dispositivo legal (art. 24, § 2o, da Lei 11.101/2005) condiciona o pagamento dos honorários reservados à verificação e à realização de procedimentos relativos estritamente a processos de falência, tal providência não se aplica às ações de recuperação judicial.

No que tange aos honorários, o §1o do artigo 24 da Lei 11.011/2005 estabelece que em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá a 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

Na decisão agravada a MMa. Juíza da causa reconheceu a omissão judicial em relação ao valor da remuneração devida ao administrador judicial, pois a decisão inicial proferida em 10.11.2014, limitou-se a fixar o valor da remuneração provisória. Ao final, fixou a remuneração total em 2,8% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, com dedução da remuneração provisória no curso da recuperação e dedução do que já havia recebido (R$ 180.000,00)

Todavia, mesmo reconhecendo o dispendioso trabalho do administrador e o tempo da recuperação judicial, em trâmite desde 2014, tenho que o percentual fixado na decisão é excessivo, levando em consideração o valor indicado como passivo na petição inicial das recuperandas (valor aproximado de R$ 65.674.196,62).

A remuneração em 1% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, é mais adequada e não se revela irrisória, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Lado outro, os honorários provisórios fixados em
15 (quinze) parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, que deverão ser deduzidos do montante total dos honorários do administrador, se revelam proporcionais e adequados, de modo que a decisão permanece intacta nesse ponto.

Trago precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO AUSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E QUE IMPÕE ENCARGOS FINANCEIROS EXCESSIVO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA EM ESTÁGIO AVANÇADO – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR REDIMENSIONADOS - AGRAVO PROVIDO. 1. Na recuperação judicial, o administrador judicial, auxiliar do juiz, não administra a empresa em recuperação, que continua a ser gerenciada pelo empresário ou pelos administradores estatutários ou contratuais da sociedade recuperanda. O valor arbitrado pelo Juízo singular a título de honorários ao administrador judicial nomeado deve ser fixado de maneira moderada, respeitando o limite imposto pelo artigo 24, § 1o, da Lei Federal n. 11.101/2005”
(N.U 1014748-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Por fim, a agravante pretende a
liberação dos valores bloqueados pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT, na Execução 884-35.2012.811.0096, Código 70640 (R$ 38.020,09), e pelo Juízo da 2a Vara da Subseção Judiciária de Sinop, na Execução Fiscal 0003171-59.2017.4.01.3603 (R$ 113.721,16).

Alegam que
“
A necessidade de disponibilização das quantias constritas para as agravantes é
ipso facto
, decorre da presente situação das empresas x receita atualmente auferidas x despesas administrativas/processuais, sendo que a concordância do
não se justificando o indeferimento de levantamento de valores por falta de prestação de contas da movimentação financeira, que deve ser apresentada ao Administrador Judicial.
Administrador Judicial em aceitar o pagamento da soma dos 40% de sua remuneração mensal quando do levantamento dos valores bloqueados evidencia, por si só, a necessidade dessa medida (Doc. 28)
, ou seja, que as recorrentes não teriam outro meio de pagamento desse custo a não ser através do levantamento dos valores penhorados
.”

A decisão agravada é coerente no ponto. Isso porque, o indeferimento do pedido de liberação de valores pelo Juízo da recuperação está fundamentado na ausência de demonstração de essencialidade, bem como, que
“desde que revertida a decisão de convolação da recuperação em falência em grau de recurso, não houve prestação de contas quanto à movimentação financeira das empresas”

Ademais, como informa o administrador judicial em suas contrarrazões, no mês de novembro/2019 a receita da recuperanda dobrou,
“pois não haverá qualquer outro abatimento a ser feito sobre o valor dos alugueis devidos pelos locatários do imóvel rural das recuperandas”
.

Na manifestação do administrador, é possível verificar a alteração
fático-financeira das recuperandas, que elevaram as receitas em razão da dobra dos valores recebidos pelo arrendamento de um imóvel rural, atualmente em R$ 68.251,70 (sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), e não mais R$ 34.125,85 (trinta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a
remuneração do administrador judicial em 1% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
.

É como voto.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1o vogal)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada, dentre várias medidas, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados, determinou que as recorrentes efetuassem o pagamento dos 40% dos honorários mensais reservados do Administrador Judicial em 10 dias, fixou os honorários do Administrador em 2,8% do passivo sujeito à recuperação judicial e elevou a remuneração mensal do Administrador Judicial de 5 mil para 10 mil reais.

A agravante interpôs o presente recurso, requerendo a liberação dos valores

bloqueados pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT, na Execução 884-35.2012.811.0096, Código 70640 (R$ 38.020,09), e pelo Juízo da 2a Vara da Subseção Judiciária de Sinop, na Execução Fiscal 0003171-59.2017.4.01.3603 (R$ 113.721,16); a manutenção do valor dos honorários do Administrador Judicial em R$ 5.000,00, até que haja modificação na capacidade de pagamento das recorrentes; que, só após a definição do resultado do plano de recuperação judicial é que seja fixado o percentual da remuneração do Administrador Judicial, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor do percentual para, no máximo, 0,5% do passivo sujeito à recuperação judicial; e para homologar a forma de pagamento aceita pelo Administrador Judicial, qual seja, o recebimento ao final dos 40% dos honorários mensais dos honorários do período de maio/2016 a junho/2018.

A Relatora proveu parcialmente o recurso, apenas para fixar a remuneração do administrador judicial em 1% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, bem como, fixar os honorários provisórios em R$ 5.000,00, indeferindo, porém, os pedidos de liberação de valores penhorados, fixação do percentual de remuneração após o resultado do plano de recuperação,

e de possibilidade de pagamento posterior de 40% dos honorários mensais do administrador,

referente ao período de maio/2016 a junho/2018.

A agravante afirma que, para conseguir efetuar o pagamento, tanto da remuneração mensal do Administrador Judicial, quanto de outras despesas, é necessário que seja deferida a liberação dos valores de bloqueados em sua conta pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT, na Execução 884-35.2012.811.0096, Código 70640 (R$ 38.020,09), e pelo Juízo da 2a Vara da Subseção Judiciária de Sinop, na Execução Fiscal 0003171-59.2017.4.01.3603 (R$ 113.721,16).

A decisão agravada indeferiu o pedido, porque, segundo a magistrada, a agravante não demonstrou a essencialidade da medida, além de não estar cumprindo com a sua obrigação de prestar contas quanto a movimentação financeira das empresas.

Segundo a agravante, a necessidade da medida resta demonstrada pela própria
“situação das empresas x receita atualmente auferidas x despesas administrativas/processuais”;
afirma, ainda, que
“quando formularam o pedido ao Juízo a quo de liberação dos valores, início de setembro/2019, tinha acabado de completar dois meses de retomada das finanças do Grupo, recebendo o caixa praticamente zerado, não se justificando o indeferimento de levantamento de valores por falta de prestação de contas da movimentação financeira, que deve ser apresentada ao Administrador Judicial”.

É evidente que um dos obstáculos apontados para o indeferimento do pedido foi justificado e superado pela agravante, com a devida apresentação de tabela com despesas e gastos, que demonstra que a agravante possui, como receita, apenas os valores advindos de arrendamento, de aproximadamente R$ 34.000,00 mensais, e despesas fixas mensais superiores a R$ 37.000,00, com segurança, representação legal e processual, contador, despesas bancárias com pessoal (cf. ID. 23726469 e seguintes).

Nas contrarrazões, o administrador judicial, que, antes, havia concordado com o pedido de liberação dos valores, diz que sobreveio alteração fático-financeira das recuperandas decorrente de um incremento das receitas em razão da dobra dos valores recebidos pelo arrendamento da Fazenda, atualmente em R$ 68.251,70, e não mais R$ 34.125,85 (cf. ID 26106959).

No caso, ainda que tenha ocorrido um incremento das receitas, como mencionado pelo administrador judicial, a liberação dos valores bloqueados na conta da agravada deve ser deferida, pois o recebimento de valores fora das condições previstas no plano de recuperação judicial não condiz com a finalidade do processo recuperacional, além de dificultar o soerguimento da empresa recuperanda, ou seja, a essencialidade da medida resta demonstrada pela própria logística do instituto da recuperação judicial, até porque o incremento das receitas da empresa não parece tão significativo a ponto de se considerar desnecessária a liberação dos valores bloqueados.

Portanto, deve ser deferido o pedido de liberação dos valores bloqueados pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT, na Execução 884-35.2012.811.0096, Código 70640 (R$ 38.020,09), e pelo Juízo da 2a Vara da Subseção Judiciária de Sinop, na Execução Fiscal 0003171-59.2017.4.01.3603 (R$ 113.721,16).

No que diz respeito aos honorários do administrador judicial, a agravante requer que o percentual seja fixado só após o resultado do plano de recuperação; caso não seja o entendimento, pede que o percentual seja reduzido para 0,5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

A Exma. Relatora entendeu que a medida mais adequada seria a redução do valor fixado pela decisão combatida para 1% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

A Lei no 11.101/2005 dispõe que o juiz
fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, mas, em qualquer hipótese, o total pago não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência (art. 24,
caput
, e § 1o).

No caso, a lei não define qual o momento exato para a fixação do percentual dos honorários, de modo que, considerando os parâmetros que devem ser observados, razão assiste à agravante quanto à necessidade de fixação somente após o resultado da recuperação judicial, já que nesse momento não haverá dúvidas quanto ao grau de complexidade do trabalho desempenhado pelo administrador judicial, afinal, tanto a manutenção do percentual fixado pela decisão agravada (2,8%), quanto a redução deferida pelo voto da Exma. Relatora (1%) podem se revelar injustas diante do trabalho realizado pelo administrador.

Portanto, entendo que o percentual deve ser fixado ao final, com a devida prestação de contas por parte do administrador nomeado.

Forte nos fundamentos expostos,peço vênia à d. Relatora, para, mantendo o parcial provimento do agravo, deferir, também, o pedido de liberação dos valores bloqueados pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT, na Execução 884-35.2012.811.0096, Código 70640 (R$ 38.020,09), e pelo Juízo da 2a Vara da Subseção Judiciária de Sinop, na Execução Fiscal 0003171-59.2017.4.01.3603 (R$ 113.721,16), e ainda, determinar que o percentual dos honorários do administrador judicial seja fixado somente após o resultado da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020